Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600373-63.2020.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSANE APARECIDA RIBEIRO MATEI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSANE APARECIDA RIBEIRO MATEI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
04/08/2021
Número: 0600373-63.2020.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 17/06/2021
Processo referência: 0600373-63.2020.6.16.0151
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600373-
63.2020.6.16.0151 que julgou aprovadas com ressalva as contas apresentadas pelo prestador de
contas, Rosane Aparecida Ribeiro Matei, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no
art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou a
exclusão das informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral. Ainda, condenou o
prestador de contas ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o
limite estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação
da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Rosane Aparecida Ribeiro Matei, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Cidadania -
Cidadania, no município de São Jorge D.Oeste/PR, aprovadas com ressalvas, tendo em visa que a
análise técnica apurou excesso de R$ 769,23 (setecentos e sessenta e nove reais e vinte e três
centavos), em desconformidade com o estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
(art. 23, §3º da Lei 9.504/97). O prestador aplicou R$ 1.000,00 em recursos financeiros, além de R$
1.000,00 em cessão de veículo de sua propriedade para a campanha, alcançando R$ 2.000,00 em
recursos próprios).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROSANE APARECIDA RIBEIRO MATEI
VEREADOR (RECORRENTE)
CAMILLE BARBARA SANGALETTI (ADVOGADO)
FERNANDA CRISTIELI MARONEZE (ADVOGADO)
AMPELIO PARZIANELLO (ADVOGADO)
ROSANE APARECIDA RIBEIRO MATEI (RECORRENTE)
CAMILLE BARBARA SANGALETTI (ADVOGADO)
FERNANDA CRISTIELI MARONEZE (ADVOGADO)
AMPELIO PARZIANELLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40624
716
04/08/2021 18:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.388

RECURSO ELEITORAL 0600373-63.2020.6.16.0151 – São Jorge d'Oeste – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSANE APARECIDA RIBEIRO MATEI VEREADOR
- OAB/PR101207
ADVOGADO: CAMILLE BARBARA SANGALETTI
- OAB/PR76847
ADVOGADO: FERNANDA CRISTIELI MARONEZE
- OAB/PR0045547
ADVOGADO: AMPELIO PARZIANELLO
RECORRENTE: ROSANE APARECIDA RIBEIRO MATEI
- OAB/PR101207
ADVOGADO: CAMILLE BARBARA SANGALETTI
- OAB/PR76847
ADVOGADO: FERNANDA CRISTIELI MARONEZE
- OAB/PR0045547
ADVOGADO: AMPELIO PARZIANELLO
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL
DOS GASTOS DE CAMPANHA. NÃO
OCORRÊNCIA.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS. AFASTAMENTO DA MULTA
APLICADA. RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art.
27, da Res. TSE 23.607/19, o limite
estabelecido pelo § 1º, do citado artigo,
não se aplica à doação estimável em
dinheiro referente a bem de propriedade
do próprio candidato utilizado em sua
campanha, limitando-se somente ao valor
estabelecido para as doações estimáveis
recebidas de terceiros.
2. Recurso provido.

Num. 40624716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 18:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080418001652900000039646592
Número do documento: 21080418001652900000039646592

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Rosane Aparecida Ribeiro
Matei, contra sentença proferida pelo Juízo da 151ª Zona Eleitoral de São João/PR, que
após julgar as contas prestadas pelo candidato como aprovadas com ressalvas, em
razão da não observância do limite de gastos estabelecido pelo art. 27, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, condenou a recorrente ao pagamento de multa no
valor equivalente a 100% da quantia em excesso, qual seja, R$ 769,23.
Em suas razões recursais (ID. 37038316), a recorrente esclareceu que tal
irregularidade fora devidamente sanada e readequada, com o envio de prestação
retificadora pelo sistema SPCE, tendo em vista que embora tenha sido lançado o valor
de R$ 1.000,00 referente à recursos estimáveis em dinheiro decorrentes da cessão
gratuita em dinheiro, não foi isso que aconteceu.
Aduz que o veículo não chegou a ser utilizado todos os dias do período
eleitoral, tanto é verdade que, houve baixo consumo de combustível. Deste modo,
promoveu a redução do valor estimável correspondente à cessão para o valor de R$
200,00, que fora proporcional ao uso do veículo.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão
do juízo
, para que sejam aprovadas as contas e excluída a multa imposta.
a quo
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 38543766) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu provimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Num. 40624716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 18:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080418001652900000039646592
Número do documento: 21080418001652900000039646592

No caso em exame, as contas foram julgadas aprovadas com ressalvas
tendo em vista a extrapolação do limite de autofinanciamento pela candidata a vereador
Rosane Aparecida Ribeiro Matei, previsto no artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019.
Confira-se:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Com relação à irregularidade, há de se ressaltar que para o Município de
São Jorge d’Oeste, o limite de gastos da campanha para o cargo de vereador atribuído
pelo TSE foi montante de R$ 12.307,75. Sendo assim, o limite de 10% estabelecido
pelo artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019 corresponde ao valor de R$ 1.230,78.
Consta dos autos que a candidata recorrente aplicou, em sua campanha
R$ 2.000,00. Houve a doação de recursos em espécie no montante de R$ 1.000,00 e a
cessão de veículo próprio para uso em campanha declarada, primeiramente no valor de
R$ 1.000,00 e, após retificação, na quantia de R$ 200,00.
Por oportuno, anoto que a candidata não declarou gastos com serviços
contábeis ou advocatícios.
Com isso, foi identificado que o valor de R$ 769,23 extrapolaria o limite
legal.
Entretanto, a cessão de uso de veículo próprio no valor estimado de R$
1.000,00 (ou R$ 200,00) não deve ser computada para o limite estabelecido no artigo
27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019, nos termos dos ditames do § 3º, do artigo 27, da
Res. TSE 23.607.
Vejamos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

Num. 40624716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 18:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080418001652900000039646592
Número do documento: 21080418001652900000039646592

Nesse ponto, anoto que, embora a redação do parágrafo terceiro da citada
norma se refira ao
, entendo que, por coerência e razoabilidade, o tratamento
caput
dado as doações estimáveis de terceiros também deve ser aplicado ao caso de bem de
propriedade do próprio candidato.
Logo, não houve a suposta extrapolação.
Por esse fundamento, dou provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no
mérito, dar-lhe provimento, a fim de julgar as contas como aprovadas e afastar a
aplicação da multa, nos termos da fundamentação.
É como voto.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600373-63.2020.6.16.0151 - São Jorge d'Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
ROSANE APARECIDA RIBEIRO MATEI VEREADOR - RECORRENTE: ROSANE APARECIDA
RIBEIRO MATEI - Advogados dos RECORRENTES: CAMILLE BARBARA SANGALETTI -
PR101207, FERNANDA CRISTIELI MARONEZE - PR76847, AMPELIO PARZIANELLO -
PR0045547 - RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2021.
Num. 40624716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 18:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080418001652900000039646592
Número do documento: 21080418001652900000039646592